Tribunal: TJSP
Processo: 2256906-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a declaração de nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e a concessão de liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a aplicação de medida cautelar diversa, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a declaração de nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e a concessão de liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a aplicação de medida cautelar diversa, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A vultosa quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (65,7 kg de massa líquida de maconha) denota, a priori, a gravidade concreta da infração, observando-se, ademais, que a constatada reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256906-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente NILSON
RICARDO DE PAULA CARVALHO e Impetrante ROGÊ FERNANDO SOUZA
CURSINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256906-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2256906-31.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: ROGÊ FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS
Paciente: Nilson Ricardo de Paula Carvalho
VOTO N.o 21.991
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a declaração de
nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e a
concessão de liberdade provisória ao paciente, mesmo que
mediante a aplicação de medida cautelar diversa, com a expedição
de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos
requisitos do art. 312 do CPP. A vultosa quantidade de
entorpecente apreendido na ocorrência (65,7 kg de massa líquida
de maconha) denota, a priori, a gravidade concreta da infração,
observando-se, ademais, que a constatada reiteração delitiva do
paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-
se necessária e adequada a manutenção da sua custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a
substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de NILSON RICARDO DE PAULA
CARVALHO, contra ato da MM. Juíza, Dra. Fernanda Teixeira
Salviano da Rocha, da 2a Vara Criminal do Foro da Comarca de
Taubaté, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea. Pontua ser o paciente primário, possuidor de diploma de curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256906-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
superior, domicílio fixo e ocupação lícita, salientando ter ele o direito
de recorrer da sentença condenatória em liberdade.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja declarada nula
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, e lhe seja
concedida a liberdade provisória, mesmo que mediante a aplicação de
medida cautelar diversa, com a expedição do competente alvará de
soltura em seu favor.
Indeferiu-se a liminar (fls. 376/379).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 382/384) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 387/394).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 13/394) que, em 4 de
abril de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Consta na exordial acusatória (fls.87/89 dos
autos de origem) que, segundo apurado em inquérito, em meados de
agosto de 2018, após alugar e assim obter a posse do imóvel situado
na Rua Iraci Rodrigues, sem número (ao lado do n.o 216), no bairro
Sete Voltas, em Taubaté, o paciente passou a nele ocultar
entorpecentes, sem autorização e em desacordo com disposição legal
e regulamentar, para fins de difusão onerosa a terceiros.
Em 5 de novembro de 2018, por volta de 13h,
policiais civis, em diligência relativa à apuração da prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256906-31.2019.8.26.0000 -Voto no
4
tráfico de drogas, em face do ora paciente, dirigiram-se ao referido
endereço e, com a autorização do proprietário do imóvel, nele
adentraram, localizando, em seu interior, dois tambores contendo
várias frações de tamanhos diversos de maconha, além de 1 tijolo da
mesma substância, totalizando 65,7 kg de massa líquida da droga,
consoante laudo de constatação colacionado às fls. 14/19.
Por ocasião do oferecimento da denúncia, o
parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva de Nilson (fls.
98/101), pleito acolhido, em 4 de abril p.p., pelo Juízo a quo
(fls.104/106), em decisum fundamentado na conveniência da
instrução criminal, para assegurar o reconhecimento do paciente
pelas testemunhas, bem como na necessidade de garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado,
tendo a magistrada ressaltado a enorme quantidade de droga
apreendida e o fato de Nilson estar respondendo pelo mesmo crime
no processo n.o 1500672-93.2018.8.26.0618.
Pontue-se, por pertinente, que em razão do
referido processo, o paciente já se encontrava preso preventivamente,
desde 30 de outubro de 2018, sobrevindo naqueles autos, em 10 de
junho p.p., sentença condenatória que lhe impôs a pena de 12 anos e
2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/03, e no art. 180 do Código
Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma.
Do mesmo modo, no processo que deu origem
à impetração do presente writ, verifica-se que, em 14 de outubro p.p.,
foi prolatada sentença condenando o paciente à pena de 7 anos e 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256906-31.2019.8.26.0000 -Voto no
5
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do mesmo
delito, tendo a autoridade impetrada deliberado, na ocasião, pela
manutenção da custódia preventiva de Nilson.
Da leitura dos autos de origem, observa-se que
a defesa interpôs apelação, encontrando-se o recurso pendente de
julgamento.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente foi condenado, em
sede do Processo 1500672-93.2018.8.26.0618, pela prática de tráfico
de entorpecentes, por sentença confirmada em segunda instância,
encontrando-se o feito no aguardo da realização do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa.
Diante do panorama revelado nos autos, a
manutenção da custódia cautelar é pertinente à garantia da ordem
pública, porquanto a vultosa quantidade de entorpecente apreendido
na ocorrência (65,7 kg de massa líquida de maconha) denota, a priori,
a gravidade concreta da infração, observando-se, ademais, que a
constatada reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade
por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada, neste
momento, a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à
garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a substituição por
medidas cautelares diversas.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256906-31.2019.8.26.0000 -Voto no
6
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos
declinados na sentença para a continuidade da prisão preventiva
estão devidamente calçados nas especificidades do caso sub judice.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, não se mostrando viável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, é de rigor a manutenção
da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.